Tribunal: CARF
Processo: 10830.007960/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.007960/2009-28
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.691 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
GALVANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
ALEGAÇÃO DE ERRO. SUFICIÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL
CONTEXTOS
FÁTICOS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos
apresentados para demonstrar a divergência evidenciam circunstâncias
distintas no ponto acerca do qual se discute a suficiência da prova documental
apresentada para demonstração de erro alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado),
Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por GALVANI INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ("Contribuinte", e-fls. 305/466) em face da decisão proferida
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.007960/2009-28
Fl. 489
DF CARF MF

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.691 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.007960/2009-28

no Acórdão no 1103-000.895 (e-fls. 276/287), na sessão de 10 de julho de 2013, no qual o
Colegiado a quo deu provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a exigência da
multa isolada sobre a estimativa de IRPJ de julho de 2004, por maioria, vencidos os
Conselheiros André Mendes de Moura e Eduardo Martins Neiva Monteiro.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2004
LANÇAMENTO ERRO DE FATO DIPJ PARCELAMENTO CONFISSÃO
IRRETRATÁVEL DE DÍVIDA A confissão de dívida em parcelamento, ainda que
irretratável, não pode ser absoluta, quando dívida não há. Entretanto, cabe ao confesso a
comprovação categórica da inexistência da dívida por erro de fato na DIPJ. Há
verossimilhança do erro de fato alegado pela recorrente, porém, insuficiente, no caso
vertente, em que a comprovação do erro deve ser cabal.
MULTA ISOLADA EXIGÊNCIA CONCOMITANTE COM A DA MULTA
PROPORCIONAL DO MESMO PERÍODO Apenado o continente, desnecessário e
incabível apenar o conteúdo. Aplicação do princípio da consunção em matéria
apenatória e interpretação lógica e teleológica do art. 44, I e II, da Lei 9.430/96.
O litígio decorreu de lançamento de IRPJ devido no ajuste anual de 2004 e de
multa isolada por falta de recolhimento de parte da estimativa de julho/2004, a partir da
constatação de diferenças entre os valores informados em DCTF e DIPJ (e-fls. 2/8). A autoridade
julgadora de 1a instância declarou procedentes os lançamentos (e-fls. 192/204). O Colegiado a
quo, por sua vez, cancelou apenas a exigência de multa isolada sobre a estimativa de IRPJ de
julho/2004.
Em 30/08/2013 os autos do processo foram recebidos na PGFN em 30/08/2013 (e-
fl. 288), que manifestou sua ciência sem interposição de recurso especial (e-fl. 289).
Cientificada em 19/12/2013 (e-fls. 302/303), a Contribuinte interpôs recurso
especial em 30/12/2013 (e-fls. 305/466) no qual arguiu divergência admitida no despacho de
exame de admissibilidade de e-fls. 480/483, do qual se extrai:
No caso em exame, a recorrente pugna para que seja reconhecido erro de fato na DIPJ,
trazendo à divergência vários acórdãos paradigmas, dentre os quais, somente os dois
primeiros citados no corpo do recurso serão examinados com a finalidade de
comprovação de divergência, conforme determina o Regimento Interno. Trata-se dos
Acórdãos nos 1402-00.266 e 3301-001.936, cujas ementas reproduzo a seguir.
Acórdão no 1402-00.266
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido CSLL
Ano-calendário: 2003
IRPJ/CSLL – DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS – ERRO DE FATO – É de se
admitir o erro de fato para conduzir à revisão do lançamento, eis que, se o
lançamento há de ser feito de acordo com o tipo abstrato da norma, há de
conformar-se à realidade fática. Assim, estando demonstrada a existência de
erro de fato no preenchimento da DIPJ, é cabível a retificação do lançamento,
já que a prova do erro cometido pode realizar-se por todos os meios admitidos
em Direito.
IRPJ/CSLL – DEDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO DE DIRETORES E
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - O artigo 357 do Decreto no 3000/99
(RIR/99) dispõe que as despesas com remuneração de diretores e conselho de
Fl. 490
DF CARF MF

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.691 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.007960/2009-28

administração são dedutíveis desde que sejam contabilizadas como
custos/despesas e correspondam à remuneração mensal fixa.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.
Nesse paradigma, o Colegiado julgador entendeu que os razões analíticos das contas
permitiram comprovar o erro material decorrente de informação inserida na linha errada
da DIPJ.
Acórdão no 3301-001.936
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2003 a 30/11/2003
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR DE IPI. ERRO NO
PREENCHIMENTO DO PER/DCOMP.VERDADE MATERIAL.
A comprovação de efetivo erro de fato, no preenchimento da PER/DCOMP exige
em homenagem ao princípio da verdade material e adequada valoração das
provas, que se aprecie o pedido, afastando óbices formais que supostamente
preconizam a intangibilidade das informações prestadas.
Recurso Voluntário Provido.
Nessa decisão, o exame da documentação trazida aos autos pela recorrente (DIPJs,
DACONs, DCTFs e DARFs) oportunizou a comprovação de terem sido efetuados
recolhimentos a maior de PIS.
Na decisão combatida, o Colegiado entendeu que a documentação carreada aos autos
não foi suficiente para que a Turma julgadora se convencesse de ter havido
troca/inversão de valores no preenchimento da DIPJ, em que o valor que deveria ter
sido lançado a título de IRPJ foi lançado como CSLL e o valor que deveria constar
como valor de CSLL, foi lançado a título de IRPJ. Foram apresentadas pela recorrente
cópias do livro Razão, tendo as estimativas sido apuradas com base em balanço de
suspensão ou redução.
Na decisão recorrida foram considerados os seguintes fatos pelo relator:
Sucede que não foram carreados aos autos o plano de contas da recorrente, a
demonstração de que o valor de estimativa de CSL indicado na DIPJ/05 é o
valor apurado conforme o balanço de suspensão ou redução. Não há a cópia da
Parte A do Lalur, na qual se tenha registrado o lucro e os ajustes para
determinação da base de cálculo da CSL de julho de 2004, ou outra
documentação que demonstre o lucro e os ajustes ao lucro para apuração da
base de cálculo da CSL.
Aliás, também não há cópia do balancete e/ou da demonstração do resultado até
julho de 2004, tampouco sua transcrição no Diário.
Consta, ainda, do relatório da decisão recorrida que a própria DRJ havia reconhecido a
ocorrência de mero erro de fato a ensejar a autuação, mantendo a imputação por falta de
recolhimento do tributo declarado a menor.
Diante desses fatos, considerou-se que não ter havido a comprovação categórica do erro
de fato alegado pela contribuinte, negando-se provimento ao recurso voluntário quanto
ao afastamento do principal de IRPJ e da multa proporcional, em razão da ausência do
plano de contas, da Parte A do Lalur ou de outra documentação que demonstrasse o
lucro e os ajustes efetuados para a apuração da base de cálculo da CSLL.
Num exame perfunctório, vislumbro a possibilidade de haver divergência entre a
decisão fustigada e seus paradigmas, uma vez que, neles, houve menor rigor quanto à
apresentação de documentos comprobatórios do erro material em julgamento. No
primeiro paradigma foram suficientes os razões analíticos, no segundo, DIPJs,
DACONs, DCTFs e DARFs foram suficientes para comprovar o erro, ao passo que no
caso em exame entendeu-se que o Razão e o balanço não eram suficientes para
demonstrar o erro, exigindo-se, também, o plano de contas, a Parte A do Lalur ou outra
Fl. 491
DF CARF MF

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.691 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.007960/2009-28

documentação que demonstrasse o lucro e os ajustes efetuados para a apuração da base
de cálculo da CSLL.
Embora os fatos sejam diferentes em cada julgamento, entendo que a diferença de
decisões quanto à exigência de comprovação de erro de fato subsidia o seguimento à
matéria para que seja apreciada pelo Colegiado da CSRF, que julgará o mérito das
alegações contidas no recurso.
Sob essas considerações, DOU SEGUIMENTO ao recurso especial da contribuinte.
Aduz a Contribuinte que o acórdão recorrido diverge frontalmente dos paradigmas
quanto à observância do princípio da verdade material e quanto a necessidade do Fisco provar
a ocorrência do fato gerador, não podendo a autuação ser convalidada em presunção de
existência do fato jurídico tributário, conforme determina o art. 142 do CTN. Acrescenta que os
acórdãos paradigmas, prestigiando o princípio da verdade material, bem como a necessidade
do Fisco também fazer prova da ocorrência do fato jurídico estabeleceram exatamente o
contrário ao que fora decidido no acórdão recorrido.
Afirma nulo o acórdão recorrido por cerceamento ao direito de defesa, vez que a
autoridade julgadora de 1a instância indeferiu realização de diligência ao argumento de que era
despicienda a realização de outras provas, e o Colegiado a quo não vislumbrou verossimilhança
na alegação do erro de fato por falta de juntada do plano de contas da recorrente, a
demonstração de que o valor de estimativa de CSL indicado na DIPJ/05 é o valor apurado
conforme o balanço de suspensão ou redução; não há a cópia da Parte A do Lalur e do
correspondente balancete transcrito no Diário, imputando à recorrente o ônus da prova, apesar de
a diligência requerida ter sido indeferida em 1a instância de julgamento. Entende que esta
circunstância contraria todos os preceitos que norteiam o Processo Administrativo Fiscal e a
jurisprudência deste Conselho que de longa data vem prestigiando o princípio da verdade
material em detrimento de qualquer outro formalismo, e defende que foram desrespeitados o art.
59 do Decreto no 70.235/72, bem como os arts. 29, 53, 55 e 65 da Lei no 9.784/99.
Assim, como não foi determinada a conversão do julgamento em diligência para
produção das provas suscitadas, houve violação do princípio da legalidade, em afronta à ampla
jurisprudência administrativa que assegura o contraditório a ampla defesa, o devido processo
legal com o Duplo Grau de Jurisdição com o julgamento pela autoridade competente, anulando
ou corrigindo as decisões eivadas de nulidade.
Invoca os arts. 263 e 517 do Código de Processo Civil e pede o provimento do
recurso quanto ao mérito, inclusive com base no que dispõe o art. 249, §2o do mesmo Código e
no art. 59, §3o do Decreto no 70.235/72, em face das provas juntadas para comprovação cabal do
direito alegado, e que somente agora vem aos autos, sem afronta ao art. 16, §4o, alíneas b e c do
Decreto no 70.235/72.
Discorre sobre a finalidade do ato administrativo, e opõe-se à decisão recorrida
que alegando fato novo com relação a outras provas que no entender dos julgadores deveriam
ter sido realizadas, de forma ilegal e em total preterição de direito, manteve a autuação. Na
sequência, expõe o erro de fato que culmina com a nulidade da decisão e evidencia a ilegalidade
da cobrança, consistente na inversão dos valores informados a título de IRPJ e CSLL devidos no
período, e novamente aborda o princípio da verdade material, bem como o art. 147, §2o do CTN,
para afirmar o dever de se proceder a retificação dos erros encontrados e ou constatados, sob
pena de ofensa aos princípios da razoabilidade, da moralidade pública, do enriquecimento
ilícito e do não confisco.
Fl. 492
DF CARF MF

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.691 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.007960/2009-28

Pede, assim, que seja declarada a nulidade da R. Decisão Recorrida vez que a
manutenção do lançamento fiscal não pode prevalecer ante a ausência de suporte fático de
validade de ocorrência do fato gerador, como restou comprovado nos autos. Alternativa, pede
que seja cancelada a autuação fiscal, em face dos documentos juntados ao recurso.
Cientificada em 28/10/2015 (e-fls. 484), a PGFN apresentou contrarrazões em
10/11/2015 (e-fls. 485/488) na qual afirma inexistir divergência jurisprudencial entre o acórdão
recorrido e os acórdãos paradigmas, dado que o primeiro analisou os fatos concretos constantes
dos autos, com as suas peculiaridades, entendendo não ter restado comprovado o suposto erro
de fato, ao passo que os paradigmas analisaram contextos fáticos dessemelhantes. Acrescenta
que:
No caso dos autos, a divergência é impossível, pois o acordão recorrido e os acórdãos
paradigmas analisaram cada um seu contexto fático, que não são coincidentes. A única
coisa em que os acórdãos concordam é que, se ficar provado no caso concreto o erro de
fato, é admissível o provimento do recurso.
Porém, o acórdão recorrido é categórico ao afirmar que, no caso, a prova não foi
suficiente.
Sendo assim, deve ser negado seguimento ao recurso especial. Caso seja conhecido,
deve ser negado provimento, pois não restou provado o suposto erro de fato.
Pede, assim, que seja negado seguimento ao recurso especial ou,
subsidiariamente, que seja negado provimento, mantendo-se o acórdão atacado por seus próprios
fundamentos.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
A PGFN entende que o recurso especial da Contribuinte não deve ser conhecido
por inexistir dissidio jurisprudencial, vez que os acórdãos comparados analisaram contextos
fáticos dessemelhantes.
No exame de admissibilidade vislumbrou-se a possibilidade de haver divergência
entre a decisão fustigada e seus paradigmas, uma vez que, neles, houve menor rigor quanto à
apresentação de documentos comprobatórios do erro material em julgamento.
O lançamento em debate se prestou a constituir a parcela de R$ 1.237.420,99 a
título de IRPJ não recolhido no ajuste anual de 2004, bem como multa isolada de R$ 800.000,00,
por falta de recolhimento de estimativa de IRPJ em julho/2004, no valor de R$ 1.600.000,00.
A escrituração da Contribuinte apontava que a estimativa de julho/2004
representaria R$ 2.834.211,33, valor também foi informado em DIPJ, ao passo que em DCTF a
Contribuinte declarou, apenas, R$ 1.234.211,33. A autoridade julgadora de 1a instância
reconheceu que a Contribuinte errou ao declarar o débito em DCTF, informando ter compensado
apenas a parcela de R$ 1.200.000,00 para liquidação do débito de IRPJ, quando o correto seria o
valor de R$ 2.800.000,00, este indicado como compensação da estimativa de CSLL de julho de
2004. Porém, consignou não caber ao Julgador Administrativo converter eventuais
recolhimentos a maior de um tributo para compensar outros que eventualmente tenham sido
declarados ou recolhidos a menor, sendo permitido à contribuinte buscar sua recuperação por
Fl. 493
DF CARF MF

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.691 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.007960/2009-28

via administrativa, observando que as compensações de R$ 1.200.000,00 e R$ 2.800.000,00,
embora não homologadas, foram parceladas e estavam sendo regularmente pagas.
Já no âmbito da apuração anual, como a Contribuinte deduziu estimativas no valor
total de R$ 15.756.034,20, inferior às estimativas devidas no período (R$ 16.118.613,21), foi
apurado IRPJ não recolhido de R$ 1.237.420,99, inferior à estimativa não recolhida em
julho/2004. A autoridade julgadora de 1a instância manteve integralmente a exigência.
O voto condutor do acórdão recorrido, por sua vez, afirma cabível o abatimento da
diferença compensada a maior no débito de CSLL e, examinando os valores declarados em DIPJ
e DCTF, bem como informações apresentadas em extratos do Livro Razão, traz expressa a
conclusão de que há verossimilhança na alegação do erro de fato da recorrente, bem como que
é muito provável a consecução do erro de fato arguido. Porém, o Colegiado a quo negou
provimento ao recurso voluntário neste ponto porque:
Sucede que não foram carreados aos autos o plano de contas da recorrente, a
demonstração de que o valor de estimativa de CSL indicado na DIPJ/05 é o valor
apurado conforme o balanço de suspensão ou redução. Não há a cópia da Parte A do
Lalur, na qual se tenha registrado o lucro e os ajustes para determinação da base de
cálculo da CSL de julho de 2004, ou outra documentação que demonstre o lucro e os
ajustes ao lucro para apuração da base de cálculo da CSL.
Aliás, também não há cópia do balancete e/ou da demonstração do resultado até julho
de 2004, tampouco sua transcrição no Diário.
Todos os livros apresentados ao autuante devem ter sido devolvidos à contribuinte. Esse
é o procedimento fiscal de rigor.
Por outro lado, impõe-se observar que o ônus da prova quanto ao erro alegado é da
recorrente. A esta compete a comprovação da consecução do erro em questão.
A determinação de diligência não se presta para substituir papel “primário” que cabe ser
levado a termo pela parte, à qual insta provar ou demonstrar.
Máxime quando se está diante de débitos com “confissão irretratável de dívida”, como
no parcelamento comentado. Evidente que a confissão de dívida não se pode por como
absoluta, quando comprovadamente dívida não há. Ou seja, a confissão irretratável de
dívida de parcelamentos ou anistias não se pode colocar como absoluta. Entretanto, se
tal dívida não existe, cabe ao confesso comprovação categórica dessa inexistência,
diante da confissão pretérita, nos termos descritos.
O princípio da verdade material ou do formalismo moderado não é absoluto, a permitir
a substituição do ônus “primário” das partes, e divorciado da finalidade de eficiência e
de não eternização do processo.
A recorrente carreou aos autos muita doutrina, e pouca prova do caso concreto.
Igualmente as decisões do CARF colacionadas não a socorrem, pois na presente lide o
que se põe é a questão da prova, nos termos acima articulados.
Segue daí a afirmação feita de que há verossimilhança quanto ao erro de fato arguido
pela recorrente.
Porém, a comprovação categórica não se apresentou. Divirjo, por conseguinte, e pelas
razões expostas, da asserção feita pelo órgão julgador de origem de que inexiste dúvida
quanto ao erro de fato perpetrado pela recorrente.
Houvesse a comprovação categórica do erro de fato alegado pela recorrente, caberia o
abatimento da diferença a maior da CSL efetiva anual – decorrente de valor confessado
a maior (em DCTF e no parcelamento) da estimativa de CSL de julho de 2004 do valor
de IRPJ exigido no lançamento em dissídio.
Isso, aliás, implicaria abatimento do total do principal exigido e, por conseguinte, da
multa proporcional, porquanto na DIPJ/05 não se apurou saldo a pagar de CSL,
Fl. 494
DF CARF MF

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.691 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.007960/2009-28

conforme a linha 51 da ficha 17 (inclusive, sem a informação de R$ 1.600.000,00
alegadamente a maior, para a estimativa de CSL de julho de 2004, na DIPJ/05, ficha 16,
e essa diferença evidentemente não foi transportada para a linha de deduções, para as
aumentar, na apuração da CSL a pagar – linha 43 da ficha 17).
Sob o manto dessas considerações, nego provimento ao recurso quanto ao afastamento
do principal de IRPJ e da multa proporcional exigidos.
Em recurso voluntário, a Contribuinte pleiteara a retificação do lançamento em
observância ao preceituado no art. 147, §§ 1o e 2o e art. 149, IV do CTN, bem como invocara o
princípio da verdade material. Em recurso especial, a Contribuinte afirmou divergência em
colisão do recorrido com os paradigmas indicados quanto à observância ao princípio da verdade
material e quanto a necessidade do Fisco provar a ocorrência do fato gerador, não podendo a
autuação ser convalidada em presunção de existência do fator jurídico tributário, conforme
determina o artigo 142 do CTN.
Para tanto, destacou no paradigma no 1402-00.266 o reconhecimento, em
julgamento, de que a recorrente informara em linha da DIPJ destinada à informação de
remuneração de dirigentes valores correspondentes a prestação de serviços por pessoas físicas
sem vínculo empregatício, quais sejam, cooperados da entidade. Contudo, para exonerar a
exigência, o Colegiado do CARF analisou se o valor glosado era, de fato, indedutível, ou se o
presente caso trata apenas de um erro de preenchimento da DIPJ e, para tanto, assim restou
consignado no voto do paradigma, em parcela suprimida pela Contribuinte na demonstração da
divergência:
A Recorrente detalha o referido montante (fl. 377) da seguinte forma:
[...]
Da simples análise do referido quadro, verifica-se que a remuneração paga à diretoria e
ao conselho de administração monta a R$ 1.241.332,99 (R$ 633.135,04 + R$
608.197,95). O restante R$ 25.484.526,78 não estaria enquadrado no inciso I do artigo
357 do RIR/99.
Para comprovar que o montante de R$ 25.484.526,78 não corresponde a despesas com
diretoria e conselho de administração a Recorrente trouxe aos autos os razões analíticos
das contas contábeis (fls. 387/494). De posse desses documentos pode-se elaborar o
seguinte quadro:
[...]
Da análise do quadro acima pode-se entender que os documentos contábeis comprovam
que o montante de R$ 25.484.526,78 não tem relação com remuneração a diretores e
membros do conselho de administração, assim não está enquadrado no artigo 357 do
RIR/99, conforme supôs incorretamente a autoridade fiscal. Nesse sentido a base de
cálculo do valor autuado deve ser reduzida, desde já, por este montante.
Passa-se à análise da despesa com diretoria no montante de R$ 633.135,04.
A Recorrente disponibiliza (fls. 378) o detalhamento das despesas com diretoria, o qual
pode-se ser segregado da seguinte forma: rendimento mensal fixo: R$ 163.200,00 e
participação estatutária: R$ 469.935,04. Ressalte-se que os referidos montantes estão
comprovados com base em razão contábil (fls. 387/388) e com base em folhas de
pagamento (fls. 144/154). Adicionalmente, as referidas remunerações foram incluídas
na base de cálculo do IRRF sobre salários e do INSS Empregador Conforme descrito no
artigo 357 do RIR/99, somente são dedutíveis as despesas com diretoria que
correspondam a remunerações mensais fixas. Assim, o montante de R$ 163.200,00 que
corresponde a remuneração fixa dos diretores deve ser excluída da base de cálculo do
valor autuado, restando ainda a cobrança incidente sobre a participação estatutária no
montante de R$ 469.935,04.
Fl. 495
DF CARF MF

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.691 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.007960/2009-28

Após tais considerações, passa-se a análise da dedutibilidade da remuneração do
conselho de administração no montante de R$ 608.197,95. Ressalte-se que a Recorrente
demonstra em planilha (fl. 379) a composição dessa despesa da seguinte forma:
A) Conselho Fiscal: R$ 27.510,00;
B) Conselho de Ética: R$ 46.800,00;
C) Gerentes: R$ 137.291,57;
D) Responsabilidade Técnica: R$ 29.650,00;
E) Supervisão: R$ 1.650,00;
F) Gerência: R$ 15.020,00;
G) Assessoria: R$ 16.500,00; e
H) Stand by: R$ 333.776,38.
Os valores dessas despesas conferem com o razão contábil (fls. 388/393). Da análise
dos razões contábeis pode-se depreender que somente os itens A e B correspondem a
remuneração do conselho de administração, sendo que o restante são despesas
correspondem a pagamento à cooperados que trabalham na atividade operacional da
entidade, assim tratam-se de despesas dedutíveis nas apurações de IRPJ e CSLL nos
termos do artigo 299 do RIR/99.
Com relação aos itens A e B, remuneração do conselho de administração, o artigo 357
do RIR/99 deve se aplicado, ou seja, as despesas com dirigentes e conselho de
administração são dedutíveis desde sejam remunerações mensais fixas e foram
contabilizadas como custos ou despesas.
Da análise do razão contábil (fls. 388/389) não foi possível concluir qual a remuneração
mensal do conselho de administração, nem quantidade de conselheiros existem na
entidade. Tais dúvidas seriam solucionadas em relatórios da folha de pagamento como
foi disponibilizada no caso dos diretores. Assim, por falta de comprovação mantémse a
cobrança sobre a remuneração do conselho de administração que monta em R$
74.310,00.
Isto posto, VOTO no sentido de DAR provimento PARCIAL ao Recurso Voluntário,
reduzindo a base de cálculo da autuação para R$ 544.245,04.
Nestes termos, embora acolhendo os razões analíticos das contas contábeis como
prova suficiente do erro cometido na DIPJ, releva ter em conta que o paradigma apreciou erro na
informação da natureza de despesas incorridas no período de apuração sob análise, concluindo
que parcela significativa do valor indicado como remuneração paga à diretoria e ao conselho de
administração da sociedade correspondiam, na verdade, a pagamentos em favor de terceiros. Já
no recorrido, a alegação de erro repousava na declaração, compensação e parcelamento da CSLL
devida por estimativa, hipótese na qual, no entender do Colegiado recorrido, era necessária não
só a demonstração do débito de CSLL contabilmente escriturado, como também da base de
cálculo do período, mediante juntada do correspondente balancete de suspensão/redução, assim
como dos ajustes que deveriam estar escriturados na Parte A do LALUR, ou em outra
demonstração equivalente.
Assim, confirma-se que há substancial dessemelhança entre os fatos a serem
provados nos litígios que originaram os acórdãos comparados: enquanto o paradigma analisou
erro na informação em DIPJ da natureza de despesas contabilizadas no período, no recorrido o
erro alegado teria se verificado no valor da CSLL informada em DCTF e em DCOMP, e
reafirmada em posterior parcelamento. Em tais circunstâncias, não é possível sequer cogitar
como o Colegiado que proferiu o paradigma se conduziria frente à prova apresentada nestes
autos.
Fl. 496
DF CARF MF

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.691 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.007960/2009-28

Já com referência ao paradigma no 3301-001.936, a Contribuinte se limitou a
reproduzir a ementa na parte em que traz consignado: A comprovação de efetivo erro de fato, no
preenchimento da PER/DCOMP exige em homenagem ao princípio da verdade material e
adequada valoração das provas, que se aprecie o pedido, afastando óbices formais que
supostamente preconizam a intangibilidade das informações prestadas.
Ocorre que a discussão ali travada dizia respeito à informação equivocada de
direito creditório utilizado em Declaração de Compensação – DCOMP, assim justificada,
naqueles autos, pelo sujeito passivo:
O valor do crédito da Requerente originou de recolhimentos a maior de Contribuição ao
PIS, no período de dezembro de 2002 a junho de 2003, contudo, a ora Requerente
equivocou-se no preenchimento da DCOMP.
No período de dezembro de 2002 a junho de 2003 a Requerente efetuou recolhimentos a
maior no montante de R$ 14.521,99, conforme comprovam as cópias da DIPJ,
DACOM, DCTF e DARF’S de recolhimento referente ao aludido período e
demonstrativo em anexo.
Certo é, ainda, que para o período de novembro de 2003 a Requerente apurou um valor
devido de R$ 59.148,77, conforme comprova a anexa DCTF, e efetuou dois
recolhimentos mediante DARF nos valores de R$ 38.057,28 e R$ 6.569,50 e a diferença
de R$ 14.521,99 foi objeto da DCOMP.
Ocorre Senhores, que a Requerente ao preencher a DCOMP equivocou-se ao informar a
origem do crédito, ou seja, informou o valor referente ao DARF de R$ 38.057,28 o qual
foi recolhido para a extinção do próprio período de competência objeto da
compensação, quando o certo seria informar os recolhimentos a maior efetuados no
período de dezembro de 2002 a junho de 2003.
Frente à constatação de que o DARF em referência estava alocado a débito do
período correspondente, o Colegiado do CARF admitiu a retificação da natureza do indébito
informado em DCOMP em face das seguintes evidências:
Da análise acurada dos autos, partilho do mesmo entendimento defendido pela
Recorrente de que a verdade material deva prevalecer em detrimento da prevalência de
informações fornecidas equivocadamente pelo contribuinte ao Fisco.
De forma bastante clara pode ser verificado que a interessada, de fato, cometeu um erro
material ao indicar que a origem de seu crédito estaria no DARF no valor de R$
38.057,28 o qual foi recolhido para a extinção do próprio período de competência objeto
da compensação (novembro de 2003). Do exame da documentação trazida aos autos
pela Recorrente (DIPJs, DACONs, DCTFs e DARFs) constata-se, com alguma
facilidade, que foram efetuados recolhimentos a maior no montante de R$ 14.521,99.
Não obstante a instância de julgamento soubesse desses fatos, escorou-se nas regras
ditadas pelas instruções normativas que regulam os procedimentos de compensação e
não reconheceu qualquer crédito à interessada. Aduziu que a Recorrente não teria
logrado provar suas alegações.
Ocorre que, além de terem sido produzidas provas suficientes para a comprovação do
indébito, a imputação de débito à Recorrente, com base em mero equívoco de
preenchimento da DComp, implicaria atribuir ao erro a condição de fato gerador de
tributo, o que representa grave agressão ao princípio da estrita legalidade, inscrito no
art. 150, I, da Constituição, e ao disposto no art. 114 do CTN, que define o fato gerador
tributário como a “situação definida lei como necessária e suficiente à sua ocorrência.”
Dessa forma, uma vez comprovada a inexatidão material no preenchimento da citada
DComp, o caso é de retificação do procedimento compensatório, conforme determina o
art. 89 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012.
Fl. 497
DF CARF MF

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.691 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.007960/2009-28

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para determinar a retificação da
DComp colacionada aos autos e o cancelamento do débito nela declarado, cabendo a
autoridade administrativa competente certificar o não aproveitamento do crédito
constante dos DARFs colacionados neste processo.
Observe-se que a retificação promovida alcançou, apenas, a natureza do crédito
alegado, determinando-se a análise do direito creditório sem o seu reconhecimento imediato.
Novamente, portanto, não se vislumbra similaridade entre os fatos a serem
provados nos litígios que originaram os acórdãos comparados: enquanto o paradigma analisou
erro na informação da natureza do direito creditório utilizado em compensação, no recorrido a
discussão diz respeito a erro no valor da CSLL informada em DCTF e em DCOMP, e reafirmada
em posterior parcelamento. Aqui também, à semelhança da comparação precedente, não há como
inferir se o Colegiado que proferiu o paradigma admitiria como prova os elementos apresentados
nestes autos.
Resta demonstrado, portanto, que há relevante dessemelhança entre os casos
comparados, precisamente no ponto que influenciou a decisão dos Colegiados acerca das provas
necessárias para demonstração dos fatos alegados. Em tais circunstâncias, não se forma o
dissídio jurisprudencial.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 498
DF CARF MF

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.691 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.007960/2009-28

Fl. 499
DF CARF MF